Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-06.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600003-06.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: restação de Contas Anual nº 0600003-06.2024.6.16.0067, ajuizada pelo Partido
PSB - Partido Socialista Brasileiro Municipal de Astorga/PR, relativo ao exercício financeiro de
2023, alegando que informou tempestivamente à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual do
exercício de 2023, atendendo as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995, regulamentada pela Resolução-TSE nº 23.604/2019. No parecer conclusivo do juízo (Id n.
122715618), houvera o entendimento que, a agremiação cumpriu a obrigação quanto à entrega das
peças, contudo não possui conta bancária, tratando-se de irregularidade grave, comprometendo a
verificação de movimentação financeira, recomendando-se a desaprovação das contas
apresentadas, conforme determina o artigo 45, inciso III, alíneas "a" e "b", da Resolução-TSE n.
23.604/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - MUNICIPAL - ASTORGA/PR (RECORRENTE)
TIAGO GUADAGNINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277432
10/12/2024
10:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44277432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.764
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600003-06.2024.6.16.0067 –
Astorga – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -
MUNICIPAL - ASTORGA/PR
ADVOGADO: TIAGO GUADAGNINI - OAB/PR103306
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou desaprovadas as contas de partido político,
referentes ao exercício financeiro de 2023, com
fundamento na ausência de abertura de conta bancária
específica, nos termos do art. 45, inc. III, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a
ausência de abertura de conta bancária específica
compromete a regularidade das contas partidárias; (ii)
Avaliar se a inexistência de movimentação financeira,
declarada pelo partido, é suficiente para suprir a
obrigação legal de abertura de conta bancária.

Num. 44277432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de contas bancárias específicas constitui
providência obrigatória para os partidos políticos,
conforme art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, mesmo quando não há movimentação
financeira,
sendo
requisito
indispensável
para
possibilitar a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
4. A declaração de ausência de movimentação
financeira não exime os partidos da obrigatoriedade de
abertura de contas, conforme o disposto no art. 32, §4º,
da Lei nº 9.096/95, que limita as dispensas a situações
expressamente previstas, sem excluir a necessidade de
abertura de conta bancária.
5. A ausência de conta bancária impede a comprovação
da
inexistência
de
movimentação
financeira
e
compromete a confiabilidade das contas apresentadas,
configurando irregularidade grave suficiente para
ensejar sua desaprovação.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que a não abertura de conta bancária específica resulta
na
desaprovação
das
contas
partidárias,
independentemente da realização de movimentação
financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica
pelos partidos políticos, exigida pelo art. 6º, § 2º, da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas,
independentemente
da
existência
de
movimentação financeira.
2. A declaração de ausência de movimentação
financeira não afasta a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº

Num. 44277432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
23.604/2019, art. 6º, § 2º; Lei nº 9.096/95, art. 32, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº
060002533, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
01/04/2024; TRE/PR, RE nº 060002662, Rel. Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
08/07/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Socialista Brasileiro - PSB em Astorga contra a sentença proferida pelo Juízo da
67ª Zona Eleitoral - Astorga (id. 44003095), por meio da qual sua prestação de
contas anual referente ao exercício financeiro de 2023 foi julgada desaprovada,
nos termos do art. 45, inc. III, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Em suas razões (id. 44003100), o recorrente sustenta que a despeito de não ter
havido abertura de conta bancária, os documentos acostados nos autos
demonstram a inexistência de movimentação financeira, o que é suficiente para a
aprovação das contas.
Pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento a fim de se
aprovar as contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando

Num. 44277432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44170265).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 06/09/2024, sexta-feira, (id. 44003099) e o
recurso foi interposto na quarta-feira, dia 11/09/2024, sendo, portanto,
tempestivo.
Destarte, estando também presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso eleitoral e passo à análise do mérito.
É sabido que a prestação de contas anual é procedimento de natureza
jurisdicional, disciplinado pela lei eleitoral, por meio do qual as agremiações
partidárias informam à Justiça Eleitoral sua tramitação financeira, com o escopo
de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas pelo partido
recorrente, relativas ao exercício financeiro de 2023, em virtude da ausência de
abertura de conta bancária.
O recorrente sustenta, em linhas gerais, que as declarações assinadas pelo
contador e pelo advogado do partido demonstram a ausência de movimentação
financeira no exercício, o que é suficiente para a aprovação das contas.
O argumento não merece prosperar, pois a regra disposta no art. 6º, §2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 determina aos partidos políticos, como
providência obrigatória, a abertura de contas bancárias específicas para a

Num. 44277432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem. Confira-se:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Outrossim, a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos não excetua a obrigatoriedade de abertura da conta
bancária específica, em virtude do disposto nos artigos 32, § 4º da Lei nº.
9.906/95, que estabelece que:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção,
declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos
contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período.

Note-se que a norma, ao eximir os órgãos partidários municipais de algumas
obrigações, o fez de modo expresso e taxativo. Fosse o objetivo da norma
dispensar a obrigação de abertura de conta bancária, o teria feito de modo

Num. 44277432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
expresso.
Ademais, conforme o entendimento já pacificado nesta Corte, o fato de não
terem sido realizadas eleições no ano de 2023 não implica na dispensa de
abertura de conta bancária ou na presunção de inexistência de movimentação
financeira.
Isso porque, as contas relativas a exercício financeiro devem contemplar
arrecadação e gastos ordinários dos partidos políticos, realizados para a
manutenção da estrutura partidária, e não a movimentação financeira destinada à
eleição.
Na espécie, em que pese o partido alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros no exercício de 2023, a ausência de abertura de conta bancária
impede que se verifique a veracidade da alegação e, deste modo, prejudica a
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos partidos é o
de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram
obstaculizados, ocasionando irregularidade insanável, sendo suficiente, pois, para
a desaprovação das contas.

Com efeito, a irregularidade em questão se reveste de gravidade, pois
impossibilita a análise da alegada ausência de movimentação financeira, além de
ir de encontro à atual jurisprudência desta Corte, que não por outra razão, é
pacífica no sentido de que: a não abertura de conta bancária específica

Num. 44277432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não tenha
ocorrido
qualquer
movimentação
financeira,
por
comprometer
a
confiabilidade das contas.
Confira-se:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI N.
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DE RECURSO DE FONTE VEDADA -
PESSOA
JURÍDICA.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
CONTAS
DESAPROVADAS.
IMPOSIÇÃO
DE
SANÇÕES.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas de diretório municipal, em razão da não abertura da conta bancária,
recebimento de recursos de origem não identificada e de fonte vedada.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos órgãos partidários, em
cumprimento ao disposto no artigo 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº060002533, Relator Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE de 01/04/2024)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”;. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO
E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

Num. 44277432 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº060002662, Relator Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE de 08/07/2024)

Destarte, tem-se que o descumprimento da obrigação imposta pela norma
configura, por si só, vício grave e capaz de ensejar a desaprovação das contas,
não sendo suficientes os argumentos lançados, no sentido de que os elementos
carreados aos autos seriam suficientes para suprir a falha do partido.
Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção da sentença que desaprovou as
contas apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro -
PSB em Astorga, referentes ao exercício financeiro de 2023.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas da
Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro - PSB em Astorga,
referentes ao exercício financeiro de 2023.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44277432 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/12/2024 10:02:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121010020565700000043224434
Número do documento: 24121010020565700000043224434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:35:13

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600003-
06.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
DO
PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO
-
MUNICIPAL
-
ASTORGA/PR -
Advogado
do(a)
RECORRENTE:
TIAGO
GUADAGNINI - PR103306 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024